Tribunal: TJPA
Processo: 0800537-91.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800537-91.2024.8.14.0054

APELANTE: LUZANIR DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800537-91.2024.8.14.0054
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: LUZANIR DOS SANTOS

ADVOGADO: ANTONIO QUIRINO NETO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Empréstimo consignado. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Suficiência da prova documental. Inércia da parte. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por LUZANIR DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S/A. A agravante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de saneamento, ausência de oportunidade de manifestação sobre proposta conciliatória e julgamento antecipado da lide sem respeito ao contraditório.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação expressa sobre proposta conciliatória implica nulidade processual.

III.
Razões de decidir

3.

O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos documentais já instruem suficientemente o processo, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

4.

O contrato de empréstimo consignado foi juntado aos autos com biometria facial, documentos pessoais da autora e comprovante de depósito, elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

5.

A autora foi intimada para indicar as provas que pretendia produzir e manteve-se inerte, afastando a alegação de surpresa ou de prejuízo ao contraditório.

6.

O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de indeferir provas desnecessárias, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

7.

A ausência de manifestação judicial específica sobre proposta de acordo não gera nulidade, pois não constitui fase obrigatória à validade do processo, sobretudo diante da inércia da parte.

8.

A jurisprudência do STJ pacificou que não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide, entendendo suficientes as provas já produzidas.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial. 2. O juiz pode indeferir a produção de prova desnecessária ou protelatória, nos termos do art. 370 do CPC. 3. A ausência de manifestação sobre proposta de acordo não gera nulidade processual se a parte foi regularmente intimada e permaneceu inerte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, caput e parágrafo único; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015; STJ, AgInt nos EAREsp 1.369.975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, REsp 1.656.182/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 11.09.2019, DJe 14.10.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
LUZANIR DOS SANTOS
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (PJe ID 28008104 e 26663895), que negou provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S/A.

A agravante sustenta (PJe ID 26663895), em síntese, que houve cerceamento de defesa por ausência de decisão de saneamento e intimação para produção de provas; que não foi oportunizada manifestação sobre proposta de acordo e que houve erro material na identificação do evento ID 24326292 como intimação válida. Alega ainda nulidade da sentença por julgamento antecipado sem observação ao contraditório e à ampla defesa.

Contraminuta apresentada pelo agravado pugnando pela manutenção da decisão agravada (PJe ID 28959489), sob o argumento de que não houve cerceamento de defesa e que os documentos constantes nos autos foram suficientes para formação do convencimento do juízo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: legitimidade, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal e ausência de fato impeditivo, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito.

A parte agravante insurge-se contra a decisão monocrática desta Relatoria que, de forma fundamentada, afastou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como manteve a improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

O cerne da irresignação reside na suposta negativa de prestação jurisdicional quanto à produção de prova pericial e à ausência de oportunidade de manifestação sobre proposta conciliatória formulada pelo banco.

No entanto, como já decidido por esta Relatoria, não há qualquer irregularidade na condução do feito originário. O Juízo de primeiro grau, ao julgar antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, motivou expressamente a desnecessidade de produção de outras provas, destacando que os fatos controvertidos estavam suficientemente esclarecidos por meio da documentação constante dos autos.

O contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes foi devidamente anexado pelo banco recorrido, acompanhado da identificação biométrica facial, dos documentos pessoais da autora e do comprovante de transferência bancária do valor contratado. Tais elementos são, por si só, suficientes para atestar a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação.

Como ficou demonstrado na decisão ora agravada (PJe ID 26663895):

“Na hipótese dos autos, analisando as evidências documentais apresentadas, entendo não assistir razão à apelante, já que há provas da efetiva contratação do cartão de crédito consignado em seu nome perante o banco apelado.

Digo isso pois, os documentos existentes no processo são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes. O banco requerido juntou aos autos o contrato de empréstimo assinado virtualmente pela autora (PJe ID 24326273 - Pág. 1 a 6), biometria facial (PJe ID 24326273 - Pág. 7), os documentos pessoais da autora (PJe ID 24326273 - Pág. 8 a 10) e a disponibilidade do valor referente ao saque solicitado (Pje ID 24326271).

Isto posto, a apelante não trouxe aos autos, em primeiro grau ou em sede recursal,
documentação hábil a desacreditar o negócio jurídico realizado com o apelado.”.

No que tange a alegação de cerceamento de defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é lícito ao magistrado indeferir a produção de prova que considerar desnecessária, à luz do art. 370 do CPC, não havendo que se falar, nessas circunstâncias, em cerceamento de defesa. A atuação judicial em tal contexto é compatível com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.”. (
STJ -
AgRg no AREsp: 636461 SP
2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO . SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos" (REsp n . 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019) Incidência da Súmula n . 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”.
(STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Acrescente-se, ademais, que a parte autora foi devidamente intimada para informar as provas que pretendia produzir (ID 24326292), mantendo-se, porém, silente. Sua inércia no momento oportuno afasta a tese de surpresa ou de prejuízo ao contraditório.

Fundamentação que mantive em minha decisão monocrática, nos seguintes termos:

“
Como é cediço, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Por sua vez, o parágrafo único de tal dispositivo legal ensina, ainda, que
“o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, ressai da lei a conclusão de que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a este deferir a produção das provas que entender necessárias ao deslinde da causa e dispensar os atos instrutórios impertinentes, inúteis ou meramente protelatórios.

(...)

Ademais, constata-se que a apelante manteve se inerte após a proposta de acordo feita pela instituição financeira apelada (PJe ID 24326289) e, após intimação para informar as provas que desejava produzir no processo (PJe ID 24326292), manteve-se, novamente inerte.

Assim sendo, é medida de rigor
a rejeição da preliminar suscitada
, por não se evidenciar qualquer constrangimento ilegal ao direito de defesa da apelante.”.

No que se refere à alegada omissão quanto à proposta de acordo formulada pelo banco, verifica-se que tal elemento não configura fase essencial à validade do processo, tampouco interfere na formação do convencimento judicial quanto ao mérito da demanda. O processo civil não exige o exaurimento de tratativas conciliatórias para que se opere o julgamento de mérito, sobretudo quando a parte é regularmente intimada e não manifesta interesse na composição.

Ressalte-se, ainda, que a controvérsia foi resolvida com base em documentos que evidenciam a manifestação de vontade da parte autora, inclusive com a juntada de imagem facial, em contexto de contratação eletrônica devidamente identificada.

Portanto, diante da clareza dos elementos constantes nos autos, o julgamento antecipado da lide se mostrou adequado e legal, não havendo, tampouco na decisão agravada, qualquer
error in procedendo
ou violência a direito da parte.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 13/11/2025